Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0735353-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA LEAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APROVEITAMENTO. EMPREGADO DA CEB. LEI DISTRITAL No 7.172/2022. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX TUNC. MIGRAÇÃO NEOENERGIA. ARBITRÁRIA OU ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Teses recursais apresentadas apenas na apelação caracterizam inovação recursal. Tal hipótese não é admitida, porque não observa a exceção prevista no art. 1.014 do CPC, além de determinar possível supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Precedente. 2. O mandado de segurança é uma ação judicial de rito sumário e especial que não comporta instrução probatória (Lei no 12.016/2009, arts. 11 e 12). 3. A Lei Distrital no 7.172/2022 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes (Acórdão 1670023). 4. Norma declarada formalmente inconstitucional, com efeitos ex tunc e erga omnes, deixa de existir no ordenamento jurídico desde o seu nascimento (efeitos retroativos – ex tunc). Logo, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da decisão que declarou a nulidade formal da norma, eventual direito também é natimorto. 5. Não há prova pré-constituída de que a migração do impetrante para a Neoenergia tenha sido realizada de forma ilegal ou arbitrária. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 5o, caput e inciso XXXVI, 37, caput e inciso II, e 173, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, para requerer o seu reaproveitamento em empresa pública do grupo CEB ou vinculada ao GDF. Sustenta ofensa à segurança jurídica e ao direito adquirido. Alega, ainda, que a tese recursal se amolda ao Tema 542 do STF. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso extraordinário foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Observa-se que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe em 5/2/2025 (ID 68485318) e publicado no primeiro dia útil subsequente. Assim, a contagem do prazo teve início no dia 6/2/2025 e o termo final ocorreu em 27/2/2024.Todavia, o apelo somente foi protocolizado no dia 22/4/2025 (ID 70951022). Demais disso, houve interposição de recurso especial em 13/2/2025, assim como decisão desta Presidência (ID 70758727), e o apelo extraordinário foi manejado somente em 22/4/2025 (ID 70951022), segundo mencionado acima. Já decidiu a Corte Suprema ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021). No mesmo sentido: ARE 1477192 ED-AgR/MT, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 20/5/2024. Portanto, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 13/2/2025, a interposição do extraordinário em 22/4/2025 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar quanto ao suposto malferimento aos artigos 1o, incisos III e IV, 5o, caput e inciso XXXVI; 37, caput e inciso II, e 173, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Nada a prover quanto ao Tema 542 do STF, por ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004